Tribunal: TJMT
Processo: 1028139-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028139-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Gratificações de Atividade, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIGUEL AUGUSTO ALVES DE AMORIM - CPF: 581.195.581-20 (EMBARGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, em sede de remessa necessária, ratificou sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por policial militar, reconhecendo o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias pelo exercício de função privativa de grau hierárquico superior, no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014.

II. Questão em Discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal e seus marcos interruptivos ou suspensivos; (ii) estabelecer se há vício quanto aos critérios de cálculo e eventual preclusão; (iii) determinar se existem obscuridades na fixação dos consectários legais.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar expressamente a prescrição quinquenal, o que autoriza sua integração.

5.

A relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, incidindo, em regra, a Súmula 85 do STJ.

6.

O requerimento administrativo individual formulado em 04/06/2022 suspende o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932.

7.

O reconhecimento administrativo do direito configura causa interruptiva da prescrição, conforme orientação do STJ (REsp 1.270.439/PR).

8.

Não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de prescrição quinquenal sobre o período pleiteado.

9.

Não há omissão quanto aos critérios de cálculo, pois o Estado não apresentou impugnação específica, operando-se a preclusão quanto à matéria.

10.

A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, e os juros de mora a partir da citação, conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

11.

Os índices aplicáveis seguem os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC n. 113/2021.

12.

A alegação de contradição interna é genérica e não evidencia vício no julgado.

IV. Dispositivo e Tese

13.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

2.

O reconhecimento administrativo do direito configura causa interruptiva da prescrição, com reinício do prazo na forma legal.

3.

Nas relações de trato sucessivo, aplica-se a Súmula 85 do STJ, afastando-se a prescrição do fundo de direito quando não negado o próprio direito.

4.

A ausência de impugnação específica aos cálculos impede sua rediscussão em momento posterior, por força da preclusão.

5.

A correção monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da SELIC após a EC n. 113/2021.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F; Decreto n. 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; LC Estadual n. 555/2014, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1.270.439/PR; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, em sede de remessa necessária, ratificou integralmente a sentença de procedência do pedido.

O Embargante sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente omissão quanto à prescrição quinquenal, à delimitação do alcance temporal da condenação, à alegada suspensão do prazo prescricional por força de processo administrativo, bem como quanto à base de cálculo dos valores fixados, além de apontar suposta contradição interna.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de vícios no acórdão e de que a insurgência do Estado constitui mera tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão que, em sede de remessa necessária, ratificou integralmente a sentença de procedência, reconhecendo o direito da parte autora ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Miguel Augusto Alves de Amorim, policial militar ocupante do posto de Tenente-Coronel, visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior (Diretor da Agência Central de Inteligência), no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do montante de R$ 135.117,09, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Submetida a decisão à remessa necessária, o Tribunal ratificou integralmente a sentença, ao fundamento de que restou comprovada a designação do autor para o exercício de função privativa de grau hierárquico superior, sendo devida a correspondente diferença remuneratória, independentemente de requerimento administrativo, nos termos da legislação estadual aplicável, bem como em razão do reconhecimento administrativo do direito.

Eis a ementa do Acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC ESTADUAL N. 555/2014. NORMA AUTOAPLICÁVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1. Remessa Necessária da sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 135.117,09, a título de diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, com atualização nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, automaticamente e independentemente de requerimento, à diferença remuneratória correspondente ao menor posto titular da função, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

III. Razões de Decidir

3. O art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 assegura ao militar designado para função privativa de grau hierárquico superior o direito à remuneração do menor posto titular da função, enquanto perdurar a designação, devendo a diferença ser incluída em folha independentemente de requerimento, o que revela norma clara, objetiva e autoaplicável.

4. Os documentos constantes dos autos comprovam que o autor, ocupante do posto de Tenente-Coronel, foi regularmente designado para exercer a função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, nos termos do art. 44 da LC Estadual n. 386/2010.

5. O exercício da função hierarquicamente superior constitui o fato gerador do direito à diferença remuneratória, sendo a designação formal o título jurídico apto a ensejar a incidência automática da norma.

6. O reconhecimento administrativo do direito no processo PM-PRO-2023/07631 reforça a inexistência de controvérsia substancial quanto à titularidade do crédito.

7. A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o militar designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença salarial correspondente, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC n. 555/2014.

8. O entendimento consolidado na Súmula n. 378 do STJ, por analogia, ampara o pagamento de diferenças remuneratórias quando reconhecido o exercício de atribuições de cargo ou função superior.

9. O Estado não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor, limitando-se a alegações genéricas, o que autoriza a manutenção do valor fixado na sentença.

10. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicáveis às verbas anteriores à EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

11. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1. O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto titular da função, independentemente de requerimento, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014.

2. Comprovada a designação formal e o efetivo exercício da função superior, impõe-se o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

3. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, relativas a período anterior à EC n. 113/2021, deve observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Lei n. 9.494/97, art. 1º-F; Lei Complementar Estadual n. 386/2010, art. 44; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação e Remessa Necessária n. 1020475-92.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1006702-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/01/2024; STJ, Súmula 378.

Vê-se que o aresto embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, adotando fundamentação clara no sentido de reconhecer o direito às diferenças remuneratórias com base na norma prevista no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, considerada autoaplicável.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Estado sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, bem como ao não qualificar juridicamente os efeitos prescricionais decorrentes do processo administrativo PM-PRO-2023/07631.

Requer, em síntese, que o julgado se pronuncie sobre: (a) se a relação jurídica discutida configura hipótese de trato sucessivo; (b) se incide a Súmula 85/STJ; e (c) se o processo administrativo operou suspensão, interrupção ou renúncia à prescrição.

Da análise dos autos verifica-se que assiste parcial razão ao Embargante, na medida em que a questão prescricional não foi expressamente delimitada no aresto embargado, o que justifica a integração do julgado e, por isso, passo a enfrentá-la.

A ação de cobrança foi ajuizada em 03/07/2024, versando sobre diferenças salariais relativas ao período de 07/07/2017 a 31/01/2019. Em análise meramente aritmética, as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação poderiam, em tese, atrair a incidência da prescrição quinquenal.
Todavia, tal conclusão não se sustenta diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

Em 04/06/2022, o ora Embargado protocolou requerimento administrativo individual (Ofício n. 07746/2022/COINT/SESP), postulando expressamente o pagamento das diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Diretor da Agência Central de Inteligência e, nos termos do art. 4º do Decreto n. 20.910/1932, a prescrição não corre durante a demora da Administração em examinar e apurar dívida reconhecida, razão pela qual referido requerimento possui aptidão para suspender o curso do prazo prescricional.

A alegação do Embargante de que o processo administrativo PM-PRO-2023/07631 teria natureza meramente coletiva não afasta tal conclusão, porquanto o requerimento individual antecedente é autônomo e suficiente para produzir efeitos suspensivos.

No tocante à qualificação jurídica do referido processo administrativo, procede a observação do Embargante quanto à necessidade de distinção entre suspensão, interrupção e renúncia à prescrição, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.270.439/PR), pois, de acordo com tal entendimento: (i) o reconhecimento administrativo do direito, quando o prazo ainda está em curso, importa interrupção da prescrição, com reinício pela metade (art. 9º do Decreto n. 20.910/1932); (ii) se já consumada a prescrição, configura renúncia; e (iii) durante a tramitação administrativa, incide a suspensão prevista no art. 4º do referido diploma.

No caso concreto, verifica-se que houve reconhecimento administrativo do direito no âmbito do processo PM-PRO-2023/07631, circunstância que, em tese, possui aptidão para interromper o prazo prescricional. Ademais, não há nos autos demonstração de ato administrativo inequívoco incompatível com o adimplemento da obrigação apto a ensejar o reinício da contagem do prazo antes do ajuizamento da ação.

Outrossim, a relação jurídica discutida possui natureza de trato sucessivo, uma vez que as diferenças remuneratórias se renovavam periodicamente ao longo da designação, incidindo, em regra, a orientação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse contexto, afasta-se, no caso concreto, a incidência da prescrição quinquenal sobre o período compreendido entre 07/07/2017 e 31/01/2019.

Integra-se, portanto, o acórdão embargado para consignar expressamente que: (i) a relação jurídica é de trato sucessivo, com incidência da Súmula 85/STJ; (ii) o requerimento administrativo formulado em 04/06/2022 possui aptidão para suspender o curso do prazo prescricional; e (iii) o reconhecimento administrativo do direito, em tese, configura causa interruptiva, não se verificando, no caso, parcelas atingidas pela prescrição.

Quanto à alegação do Embargante acerca da existência de omissão sobre os critérios de cálculo da condenação, não lhe assiste razão, pois o acórdão embargado consignou expressamente que o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte autora, limitando-se a alegações genéricas.

Embora não se aplique, de forma automática, à Fazenda Pública a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação específica, tal circunstância não afasta o ônus processual de impugnar, de maneira minimamente fundamentada, os elementos técnicos que embasam a pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, a parte autora apresentou planilha detalhada, indicando os critérios adotados e a evolução das diferenças remuneratórias ao longo do período de designação, ao passo que o ente estatal não apontou qualquer erro concreto, parâmetro equivocado ou inconsistência matemática capaz de infirmar os cálculos apresentados.

Tal inércia impede, neste momento processual, a rediscussão genérica da metodologia adotada, operando-se a preclusão quanto à impugnação dos critérios de apuração do
quantum
, sob pena de indevida reabertura de matéria que deveria ter sido oportunamente controvertida.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, evidenciando-se intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

A planilha apresentada na inicial detalha as diferenças entre os subsídios de Tenente-Coronel e Coronel ao longo do período de designação, com base nas normas de regência, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo diante da ausência de impugnação específica.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, evidenciando-se intento de rediscussão do mérito, incompatível com a via eleita.

Por fim, merece acolhimento a alegação de obscuridade quanto aos marcos iniciais dos consectários legais.

No tocante aos consectários legais, tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, a correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Quanto aos índices aplicáveis, observam-se os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905: (i) até 08/12/2021, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, e os juros de mora segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança; (ii) a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, como índice único de atualização monetária e compensação da mora, sem prejuízo da observância de eventual alteração normativa superveniente aplicável à fase de cumprimento de sentença.

Por fim, a alegação de contradição interna não merece acolhimento, porquanto formulada de maneira genérica, sem a indicação de qualquer incompatibilidade lógica concreta entre premissas e conclusão do julgado.

Forte nessas razões,
ACOLHO EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES,
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, para integrar o acórdão embargado nos seguintes pontos: (a) consignar expressamente o afastamento da prescrição quinquenal, com fundamento na suspensão operada pelo requerimento administrativo individual de 04/06/2022 e na interrupção decorrente do reconhecimento administrativo do direito no processo PM-PRO-2023/07631, mantida a totalidade do período condenatório de 07/07/2017 a 31/01/2019; (b) reconhecer a natureza de trato sucessivo da relação jurídica e aplicar o teor da Súmula 85/STJ, sem redução do período condenatório; e (c) delimitar os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora, bem como os índices aplicáveis à luz dos Temas 810/STF e 905/STJ, da EC n. 113/2021, nos termos acima explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026